Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-13.2016.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000098-13.2016.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: REINILSON JOAQUIM DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DE IMPLEMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária Cível, oriunda de Ação de Cobrança ajuizada por servidor público municipal, integrante da carreira do magistério da educação básica, contra município baiano, objetivando a condenação do ente federativo ao pagamento do piso salarial nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, com efeitos retroativos e incidência sobre as verbas de férias, 1/3 de férias e 13º salário.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição quinquenal, condenando o município à implementação do piso sobre o vencimento básico do autor, com os respectivos reflexos legais e apuração dos valores devidos em sede de liquidação, determinando, ainda, a aplicação da taxa SELIC sobre os atrasados.

3. Ausente interposição de recurso voluntário pelas partes, os autos ascenderam ao Tribunal em sede de remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se o Município está obrigado a implementar o piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, em favor de servidor público submetido ao regime estatutário.

5. Estabelecer os critérios legais para incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores retroativos reconhecidos em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Lei Federal nº 11.738/2008 é norma de eficácia plena, válida e constitucional, conforme declarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167, sendo obrigatória sua implementação por Estados, Distrito Federal e Municípios, independentemente de regulamentação local, desde que presentes os requisitos legais.

7. A fixação do piso salarial, com base no vencimento básico da carreira do magistério público, não admite a consideração de vantagens pecuniárias eventuais ou remuneração global para sua aferição, nos termos da decisão do STF na ADI 4167 e dos precedentes do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.426.210/RS).

8. A ausência de contestação eficaz por parte do ente público quanto ao valor efetivamente pago ao servidor gera presunção de veracidade das alegações autorais, especialmente diante da juntada de contracheques e ficha financeira, competindo ao Município o ônus da prova do pagamento adequado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

9. A obrigação de pagamento do piso e o inadimplemento constatado geram parcelas de trato sucessivo, sujeitas à prescrição quinquenal, conforme as Súmulas 85 do STJ e 443 do STF, de modo que apenas as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação estão prescritas.

10. O pagamento retroativo do piso salarial deve ser limitado às parcelas vencidas dentro do quinquênio anterior à propositura da demanda, com apuração dos valores em liquidação, mediante comprovação dos meses em que o vencimento básico esteve aquém do piso nacional vigente.

11. A incidência de juros moratórios e correção monetária sobre os valores retroativos deve seguir a jurisprudência firmada pelo STF (RE 870.947/SE – Tema 810) e STJ (REsp 1.495.146/MG – Tema 905), bem como as disposições da Emenda Constitucional nº 113/2021, que unificou os encargos mediante aplicação da taxa SELIC acumulada, desde 09/12/2021.

12. A alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não afasta a obrigação legal do ente municipal de implementar o piso salarial nacional, sendo ônus da gestão pública compatibilizar o planejamento orçamentário com o cumprimento da legislação federal de observância obrigatória.

IV. DISPOSITIVO

13. Confirmada parcialmente a sentença, em sede de remessa necessária, apenas para adequar os consectários legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos desse Reexame Necessário de número
8000051-39.2016.8.05.0246
, em que figura como suscitante, o
JUÍZO DA 1ª V. DOS FEITOS DE RE. DE CONS. CIV. E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA/BA,
e como interessados
REINILSON JOAQUIM DE ARAUJO
e
MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente